Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ORDEM DE PENHORA. OBSERVÂNCIA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA EXECUTADA. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS. INEFICÁCIA. PERCENTUAL DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil-CPC, pode ser excepcionada quando preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ (EREsp 1.582.475/MG).
2. A penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada comprometeria sua subsistência, especialmente devido aos descontos de empréstimos consignados. Todavia, o percentual de 10% é razoável e proporcional; é meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir o comportamento da devedora para satisfação do débito.
3. A medida considera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito, e da devedora, que continua com a capacidade de pagar suas despesas diárias sem comprometer seu mínimo existencial. Estabelece um método menos oneroso de satisfação gradativa do crédito e valoriza a razoável duração do processo, conforme previsto no artigo 4o do CPC.
4. As diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.